Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701127-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO NUNES DE PAULA BARROS AGRAVADO: PEDRO AMADO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ADOLFO NUNES DE PAULA BARROS, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0714087-52.2022.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença, que tramita no juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia-DF, que afastou a alegações de nulidade de citação, nos seguintes termos: “Trata-se de manifestação da parte executada (ID 156130715), pleiteando a declaração de nulidade da citação, sob alegação de que o AR de citação foi recebido por pessoa estranha. É o quanto basta relatar. DECIDO. Não merece acolhimento a alegação/pretensão de nulidade, porquanto a jurisprudência inclinou-se no sentido de validar a citação da parte ré por correspondência quando esta efetivamente foi entregue no seu endereço, desde que identificado o seu recebedor, consoante disposto no Enunciado no 5 do Fonaje, in verbis: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Nesse sentido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO ULTRAPASSADO. FALTA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.1. (...) Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (...) Registre-se, por derradeiro, que as alegações de nulidade da citação, excesso de execução, e que o valor da execução ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, foram adequadamente solucionadas pelas instâncias ordinárias, como se pode depreender desse passo do voto condutor do acórdão recorrido fl. 198 verbis: "A alegação de nulidade do ato citatório é infundada e não merece acolhimento. (...). A correspondência de citação foi enviada a um dos endereços da parte recorrente e seu recebedor devidamente identificado, logo, presume-se ter sido aquele citado. Nesse sentido o enunciado n. 5 do Fórum Permanente de Juizados Especiais Cíveis e Criminais: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor(...) Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo com fundamento no art. 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília, 13 de março de 2012.Ministro Luiz Fux Relator Documento” (674647 SP , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/03/2012, Data de Publicação: DJe-057 DIVULG 19/03/2012 PUBLIC 20/03/2012) Ademais, na hipótese dos autos, apesar de a carta de citação (ID 137863406) ter sido assinada por terceiro, ela foi recebida no próprio endereço do demandado, mesmo porque o requerido sequer comprovou que à época não residia naquele local, apesar de devidamente intimado para tanto (ID 156210981). Dessa forma, como o executado não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe foi endereçado, não há nulidade a se declarar em relação ao ato citatório, já que realizado, repise-se, na forma prevista no Enunciado 05 do FONAJE. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de ID 156130715. Intimem-se. Operada a preclusão, proceda-se conforme determinado em ID 151415616. Cumpra-se.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende a nulidade de citação porque recebido por terceira pessoa que não integra a lide, bem como por tratar-se de menor de idade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a fase de cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “extinguir o processo de execução sem resolução do mérito”. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o AR de citação foi devidamente encaminhado ao seu endereço, o mesmo em que fora encaminhado outro AR para intimação quanto ao cumprimento de sentença (ID 153668304), cujo recebimento não foi objeto de impugnação. Ademais, o recebimento de carta pelo correio, ainda que para citação de processo judicial, não exige capacidade civil do recebedor, já que se trata de mera entrega de um objeto, sem manifestação de vontade do recebedor. Assim, não há probabilidade do direito do agravante. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator